Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004234-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (EMBARGANTE), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (EMBARGANTE), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGADO), AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA BARBOZA SAMPAIO - CPF: 735.219.147-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – QUESTÃO JÁ RESOLVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o Recurso e nesse ponto deu-lhe provimento para anular a decisão na parte em que o juízo de origem alterou de ofício o entendimento que firmou anteriormente, quando declarou extraconcursal o crédito dos agravantes, ora embargantes.

Eles apontam obscuridade na decisão, pois apesar de reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, considerou preclusa a arguição contra a limitação prevista no art. 9o da Lei 11.101/2005.

Sustenta
que “
o reconhecimento de que a natureza do crédito dos Agravantes é extraconcursal, tem por consequência lógica e legal o afastamento de tal limitação, permitindo que o crédito seja atualizado até a data de sua efetiva quitação integral
”.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão foi registrado que em decisão proferida anteriormente àquela objeto do Agravo, o magistrado havia reconhecido a natureza extraconcursal do crédito dos ora embargantes,
porém ainda assim considerou
que o
cálculo deverá ser adequado para que os juros e correção só incidam até a data do pedido de recuperação judicial das executadas.

Contudo, posteriormente, houve a
reconsideração parcial
desse decisum, de ofício, declarando o crédito concursal.

Só então os embargantes recorreram.

Assim, deu-se provimento ao Recurso para anular a decisão que de oficio alterou o entendimento anterior sobre a natureza do crédito, porém, não se conheceu do ponto em que discutia a forma de cálculo, pois já resolvida anteriormente, e as partes não se insurgiram.

Sem razão ainda quando diz que “ o reconhecimento de que a natureza do crédito dos Agravantes é extraconcursal, tem por consequência lógica e legal o afastamento de tal limitação, permitindo que o crédito seja atualizado até a data de sua efetiva quitação integral”.

Isso porque, inicialmente o magistrado havia entendido pela extraconcursalidade, mas mesmo assim mantido a forma de atualização diversa do que agora pretendem os embargantes.
Sendo assim, deveriam ter re
corrido naquela oportunidade
, porém, como não o fizeram
devem arcar com as consequências da preclusão.

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022